Tribunal: TJSP
Processo: 0002301-43.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil atual, artigo 1030, II. Sexta-parte sobre vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelos "índices que melhor retratem a inflação ocorrida no período". Recursos extraordinário e especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e ADI 5348, e Superior Tribunal de Justiça, Tema

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil atual, artigo 1030, II. Sexta-parte sobre vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelos "índices que melhor retratem a inflação ocorrida no período". Recursos extraordinário e especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e ADI 5348, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, a partir da vigência da Lei 11960/2009, pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002301-43.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SOLANGE CORREA GOMES (E
OUTROS(AS)), ANTONIA CECILIA DO CARMO COSTA, DAGMAR SANTOS DE
SOUSA, DAISSI THEREZINHA FERRO BONACIM, DILETA MARIA MATHIAS
DALOSO, EDIMERIA DE JESUS THEODORO QUERIDO, ESTELA FERNANDES
FIGUEIRA ORECHOWSKI, IBIS RAMOS DE AZEVEDO, JAIME ALVES PEREIRA,
KAYOKO AOTA UMEZAKI, MARCIA TEREZINHA JAQUINTA DONATO, MARGARIDA
NOGUEIRA DA SILVA, MARIA ANGELICA DE MELO GAGLIATO, MARIA CECILIA
PALMITESTA CARDILI, MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CHAVES, MARIA DE
LOURDES NEGRÃO DE OLIVEIRA, MARIA ELI TAVARES DE LIMA ARENGHI, MARIA
INES DRIMEL DOS SANTOS, MARIA JOSÉ FELIPI FERRAZ, MARIA SONIA
VANZELLA GOMES, MARLY TONDIN, NEUSA RITSUKO KODAMA (ESPÓLIO DE)
(FLS. 849-901), OSCARLINA NABAO GUAL, ROBERTO GERVAZONI, SELMA SUELI
PEIXOTO MARTINS, TEREZA IONE DA SILVA FERNANDES, VERA LUCIA DE
CAMPOS SALES, WANDA CÉLIA ROSSETTO MANICARDI, ZAIRA NAZARETH
COSTA HADDAD, ZELITA VERZOLA, COSMIA FERRO BONACIM (HERDEIRO),
LIGIA MARIA FERRO BONACIM DUAILIBI (HERDEIRO), MARIA LILIAN FERRO
BONACIM DITADI (HERDEIRO), MARIANA MIELLI BONACIM (HERDEIRO), PAULO
MIELLI BONACIM (HERDEIRO), PEDRO MIELLI BONACIM (HERDEIRO), RAFAELA
MIELLI BONACIM (HERDEIRO), VERA MARTA FERRO BONACIM RODER
(HERDEIRO), ADRIANO DRIMEL DOS SANTOS (HERDEIRO), JOSE BENICIO DOS
SANTOS (HERDEIRO) e RODOLPHO DRIMEL DOS SANTOS (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Procederam
à revisão do julgado. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-43.2009.8.26.0053
2
VOTO No 34759
APELAÇÃO No 0002301-43.2009.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: SOLANGE CORREA GOMES (E OUTROS)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil
atual, artigo 1030, II. Sexta-parte sobre vencimentos
integrais. Determinada correção monetária pelos “índices
que melhor retratem a inflação ocorrida no período”.
Recursos extraordinário e especial por correção monetária
na forma da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e ADI 5348, e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora, a partir da vigência da Lei
11960/2009, pelos índices oficiais de remuneração das
cadernetas de poupança. Acórdão revisto.
Em processo por sexta-parte sobre vencimentos integrais e
pagamentos de atrasados, foi determinada correção monetária “pelos índices que
melhor reflitam a infração ocorrida no período” e juros de mora de meio por cento ao
mês porque a ação foi ajuizada antes da Lei 11960/2009, fls. 317/319 e 461/466.
Interpostos recursos extraordinário e especial, pela
improcedência ou por juros de mora e correção monetária na forma da Lei 11960/2009,
a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do
artigo 1030, II, do Código de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la à
seguinte orientação, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810,
e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905:
Supremo Tribunal Federal, Tema 810:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-43.2009.8.26.0053
3
(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina (RE 870947, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).
Embargos de declaração rejeitados, sem modulação dos
efeitos.
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905:
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
Também o voto do relator, Ministro Luiz Fux, no Tema 810
de Repercussão Geral, não alterado pelo julgamento dos embargos de declaração em
03 de outubro de 2019:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-43.2009.8.26.0053
4
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência lógica e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou
que, após 25.03.20-2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse
exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se
cuide.
A inconstitucionalidade do uso da TR como fator de
correção monetária foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5348, com
trânsito em julgado, decisão dotada de efeito erga omnes e força vinculante:
(...) 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de
remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas
condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito
fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente (ADI 5348, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
11/11/2019, DJe 28/11/2019).
Destarte, procede-se à revisão do julgado para que a
correção monetária seja pelo IPCA-E. e os juros de mora, a partir da vigência da Lei
11960/2009, segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator